Tribunal: TJES
Processo: 5010938-02.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Fraldas
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010938-02.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

I. DO MÉRITO

Diante da análise detida dos autos, divirjo do relator por entender que a sentença merece ser parcialmente reformada como será demonstrado. Explico.

O recurso interposto versa acerca do quantitativo de fraldas geriátricas a ser distribuído ao recorrente, haja vista que o recorrente requer a concessão de 300 fraldas por mês, enquanto o Juízo
a quo
concedeu a quantidade de 120 fraldas mensais.

Da análise do conjunto probatório, entendo pela reforma parcial da r. Sentença de primeiro piso. Entendo que o recorrente demonstrou cabalmente a necessidade de ampliação do quantitativo de fraldas para utilização diária, ensejando no aumento da quantidade mensal de disponibilização do item.

Observando o laudo médico anexo aos autos, verifico que fora prescrita a quantidade acima da concedida pelo Juízo de primeiro piso, e abaixo da postulada pelo recorrente, sendo 5 fraldas geriátricas diárias. A concessão de quantidade inferior a prescrita desvirtuaria o intuito de concessão do item, qual seja a saúde do recorrente e manutenção da dignidade da pessoa humana.

Insta salientar que o entendimento quanto à observância do quantitativo estipulado em laudo médico, para a concessão de fraldas geriátricas, caminha nesse sentido, especialmente na 2 Turma Recursal, como pode se extrair dos autos nº 008175-50.2020.8.08.0012; 0001962-62.2019.8.08.0012; 0000662-36.2017.8.08.0012.

Acrescento, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 29/08/2018, consolidou o entendimento de que, compete aos entes públicos o fornecimento gratuito dos meios necessários à preservação da saúde das pessoas carentes, por se tratar de responsabilidade solidária, nos termos da ementa que transcrevo:

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE
, REL. MIN. LUIZ FUX – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1.119.355 AgR, Min. Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/09/2018)

Partindo dessa premissa mostra-se inequívoca a obrigação do ente público em fornecer os meios necessários à implementação da saúde, de maneira que a concessão das fraldas não é apenas uma questão de higiene e, sim, uma forma de preservação da dignidade humana.

Tal entendimento encontra abrigo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em situações semelhantes, manteve a condenação do ente público ao fornecimento de fraldas. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal,
o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AI 810864 AgR, Min. Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde.
Portador de doença grave. Determinação para que o Estado forneça fraldas descartáveis. Possibilidade. Caracterização da necessidade.
Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde.

2. A Corte de origem consignou ser necessária a aquisição das fraldas descartáveis, em razão da condição de saúde do agravado e da impossibilidade de seu representante legal de fazê-lo às suas expensas.

3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.

4. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 743.841 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013).

Outrossim, o recorrente comprovou a ausência de condições financeiras para arcar com o as despesas de manutenção básica, considerando seu quadro de saúde, sendo impositivo, como meio de efetivação do direito à saúde, a manutenção, em parte, da sentença recorrida. Ademais, quanto a quantidade de fraldas a serem fornecidas, não resta dúvida, conforme documentação apresentada no deslinde processual,
que o recorrente faz uso de 05 (cinco) fraldas por dia
. Portanto, entendo ser essa a quantidade a ser fornecida ao recorrente.

II . DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA REFORMAR PARCIALMENTE A R. SENTENÇA RECORRIDA,
no sentido de que seja
fornecido ao recorrente a quantidade diária de 05 unidades de fralda geriátrica descartável
, devendo o fornecimento ser mantido enquanto perdurar o quadro de saúde do recorrente, mantendo a sentença nos demais termos. Via de consequência, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010938-02.2021.8.08.0012
ORIGEM:
1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cariacica/ES
RECORRENTE:
JOÃO BATISTA DE SOUZA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. USO DIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A parte autora/recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a parte ré a fornecer 300 (trezentas) fraldas geriátricas descartáveis por mês. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré/recorrida requer a manutenção da sentença ou, caso seja reformada, que a condenação não ultrapasse a quantidade de 150 fraldas mensais, na medida que foi o montante pleiteado na inicial.

(2).
A sentença objurgada reconheceu, parcialmente, a tese autoral, determinando que a parte ré disponibilize à parte autora 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis por mês, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade do autor, sendo esta verificada mediante avaliação semestral.

(3).
A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor do autor, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

(4).
Após o autor comprovar a necessidade do uso diário de fraldas e não ter condições para arcar com os gastos, o ato sentencial objurgado reconheceu, em parte, o pedido autoral e determinou que a ré disponibilize 120 (cento e vinte) fraldas mensalmente em favor da parte autora. Todavia, a parte beneficiada apresentou recurso inominado em que pugna pela condenação da ré na entrega de 300 (trezentas) fraldas mensais, o que não merece prosperar, na medida em que só é possível alterar o pedido da inicial até o saneamento do processo, nos termos do art. 329, II do CPC: “
O autor poderá: II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
”

(5).
Superado o ponto, observa-se que o atestado médico apresentado pela parte autora não traz razões para atender ao pedido de 150 (cento e cinquenta) fraldas mensais, uma vez que não foi identificado quadro de doença ou uso de remédios que justifiquem o fornecimento maior do que o previsto pela Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde. Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.